Tribunal: TJPA
Processo: 0008333-95.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008333-95.2016.8.14.0039

APELANTE: JULIO CESAR CONCEICAO DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Júlio César Conceição de Melo, reformando sentença que extinguiu ação declaratória por ilegitimidade passiva, ao reconhecer a competência do órgão de trânsito pela falha na atualização cadastral de veículo vendido pelo autor em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a alegada ausência de impugnação específica na apelação quanto aos fundamentos da sentença;
(ii) examinar a suposta inovação recursal na peça de apelação;
(iii) analisar a existência de omissão na decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação enfrentou de forma direta o fundamento da sentença, qual seja, a ilegitimidade do DETRAN/PA, ao sustentar que a comunicação de venda foi realizada corretamente e que o órgão foi omisso ao não promover a atualização cadastral do veículo.
4. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), devolvendo integralmente a matéria ao Tribunal.
5. Não houve inovação recursal, pois os argumentos expostos decorrem dos mesmos fatos narrados na petição inicial e de documentos constantes dos autos, especialmente a comprovação de aviso de transferência efetivado junto ao DETRAN.
6. A decisão monocrática analisou com precisão os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a jurisprudência sobre a legitimidade do DETRAN quando há inércia na atualização cadastral após comunicação formal de venda.
7. A manutenção de débitos em nome do antigo proprietário, mesmo após a comunicação regular, configura falha administrativa imputável ao DETRAN, conferindo-lhe legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso de apelação que enfrenta diretamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.

2.

A alegação de inovação recursal não prospera quando os argumentos desenvolvidos decorrem logicamente dos fatos e documentos da petição inicial.

3.

O DETRAN/PA é parte legítima para responder por cobrança indevida de tributos quando, mesmo após a comunicação formal da venda do veículo, mantém o bem cadastrado em nome do antigo proprietário.

4.

A omissão administrativa enseja responsabilidade do órgão de trânsito e justifica o ajuizamento da ação contra ele.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008333-95.2016.8.14.0039.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra
decisão monocrática
desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0008333-95.2016.8.14.0039
, interposto por
JÚLIO CÉSAR CONCEIÇÃO DE MELO
, em face do DETRAN/PA e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alega que vendeu sua motocicleta Honda CBX 250 Twister no ano de 2008, e formalizou a comunicação de venda ao DETRAN/PA. Apesar disso, recebeu em 2013 autuação e cobrança de IPVA referente aos anos de 2008 a 2012, quando já não mais era o proprietário do veículo.

Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, indenização por danos morais e alteração do cadastro do veículo.

A sentença consignou que a ação deveria ter sido proposta em face do adquirente. Assim, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e da SEFA/PA, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, alegando que efetuou a comunicação da venda ao DETRAN e que não pode ser responsabilizado pelos tributos relativos ao veículo, requerendo o reconhecimento da legitimidade passiva do órgão de trânsito e a procedência do pedido.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria reformou a sentença e reconheceu a legitimidade passiva do DETRAN/PA, com fundamento na sua competência legal para o registro, licenciamento e controle da propriedade dos veículos automotores.

Face a decisão, o agravado interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo em suas razões recursais a existência de omissão na decisão monocrática, ao argumento de que o recurso de apelação interposto pelo autor padece de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo mera repetição da petição inicial, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Argumenta que houve inovação recursal, com a introdução de argumentos não suscitados na petição inicial, e que a decisão monocrática ao deixou de apreciar esses pontos.

Requer juízo de retratação ou encaminhamento ao colegiado para apreciação.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Coube a mim a relatoria do feito mediante distribuição.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A análise do agravo limita-se à alegação de omissão quanto à admissibilidade da apelação e eventual inovação recursal.

Sustenta o agravante que a apelação interposta autor teria incorrido em vício de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, por consistir em mera repetição da petição inicial, violando o princípio da dialeticidade.

A alegação não deve proceder. O apelo do autor enfrentou diretamente o cerne da sentença de primeiro grau, qual seja, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, ao argumentar que a comunicação da venda do veículo foi regularmente feita ao órgão de trânsito e que os débitos foram gerados por omissão administrativa no cumprimento de suas atribuições legais. Requereu, com base nesses fatos, o reconhecimento da legitimidade do DETRAN/PA e a responsabilização pelo indevido lançamento tributário.

A impugnação foi, portanto, específica, direta e suficiente para devolver ao Tribunal o exame da matéria, não havendo que falar em ausência de dialeticidade, tampouco em inadmissibilidade recursal.

Alega ainda o agravante, inovação recursal, tendo o agravado/apelante veiculado argumentos novos em se recurso, não apresentados na petição inicial.

A alegação igualmente não subsiste. A fundamentação recursal está inteiramente ancorada nos mesmos fatos narrados desde o ingresso da ação: venda da motocicleta Honda CBX 250 Twister em 2008; comunicação de venda formalizada junto ao DETRAN/PA; e indevida permanência do veículo em seu nome e cobrança de débitos referentes a exercícios posteriores à alienação.

A tese jurídica desenvolvida na apelação decorre logicamente dos fatos narrados e dos documentos juntados com a inicial, especialmente a Consulta de Aviso de Transferência deferido em nome do adquirente Pedro Jorge Lindoso. Não houve inovação, mas apenas desenvolvimento raciocínio,

decorrente dos mesmos fatos narrados na petição inicial e dos documentos já constantes dos autos.

Por fim, não se vislumbra omissão na decisão monocrática. Ao contrário, foram examinadas as questões essenciais à solução da controvérsia, inclusive com destaque à jurisprudência deste Tribunal que reconhece a legitimidade do DETRAN para responder por situações em que não promove a atualização cadastral, mesmo após comunicação formal do antigo proprietário.

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao antigo proprietário comunicar a venda ao DETRAN, o que foi efetivamente feito pelo autor em junho de 2008. O aviso foi deferido, conforme documento oficial emitido pelo próprio sistema do órgão.

A partir disso, a manutenção indevida do veículo em seu nome e a consequente imputação de IPVA configuram falha administrativa e ensejam a responsabilização do DETRAN, inclusive como sujeito passivo legítimo para figurar na ação.

Portanto, o Agravo Interno representa mera irresignação com decisão devidamente fundamentada, não se observa omissão ou nulidade na decisão agravada, tampouco fundamento apto a justificar a retratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025